Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação em epígrafe, apresentado por KZ Administração de Recursos Próprios Ltda., nos moldes do art. 1.012, § 1o, V e § 3o, II do CPC[1], nas razões do recurso interposto (Id 19749021) e reiterado na petição inserta no Id 19949439, para sobrestamento dos efeitos da sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Ids 19749002 e 19749018) em embargos de terceiros opostos por Michele Marques de Sousa em seu desfavor. Menciona que os embargos de terceiros foram opostos para cancelar a constrição judicial sobre os bens da embargante, requerida pela apelante como exequente no cumprimento de sentença em desfavor de Sérgio Luis Marto de Oliveira, apontado como companheiro da terceira embargante. Em sentença, a pretensão inicial foi acolhida “para confirmar a tutela provisória de ID 33553304 e cancelar todas as penhoras em bens da embargante nos autos do processo principal”. Em razões recursais (Id 19749021), a requerente/apelante, literalmente, alega que o juízo a quo é competente para reconhecer que a embargante e o executado convivem em união estável, porque a pretensão é apenas a de demonstrar a ocultação dos bens em nome da companheira com a finalidade de frustrar o cumprimento de sentença. Argumenta não haver interesse no reconhecimento da união estável para fins de relação familiar. Afirma que a embargante e o executado convivem em união estável e os elementos de prova documental demonstram esse vínculo familiar, mas, depois da deflagração do cumprimento de sentença, o executado alterou a informação do endereço residencial em declaração de imposto de renda para apontar o de sua genitora, quando por anos informou o mesmo da embargante. Diz que o executado e a embargante, que se declararam companheiros publicamente, conforme status de cada um no Facebook, depois do cumprimento de sentença modificaram o status pessoal e o executado bloqueou o acesso de terceiros. Acentua que as declarações negativas de união estável em documentos particulares não gozam de fé pública. Assinala que a embargante e o executado têm dois filhos menores em comum e a embargante afirma que o nome Marto na empresa de construção civil de que detém 100% das cotas do capital social está relacionado ao sobrenome de seus filhos e não ao do executado. Ressalta que, em nome da empresa, foram encontrados sete edifícios com o nome do executado. Acentua que o executado reconhece ser proprietário de empresa de construção civil e que teria prestado serviços para a empresa pertencente à embargante na construção dos sete edifícios. Esclarece que a vinculação de seu nome deriva de exigência contratual. Enfatiza o estilo de vida luxuoso do casal, mas nada existe em nome do executado. Insiste na ocultação de bens do executado em nome da embargante, que afirma ser companheira dele. Indica a possibilidade de penhora da quantia de R$ 100.000,00, em poder da embargante desde 2013, tomada por empréstimo do executado com finalidade de se tornar insolvente para fraudar a execução, conforme art. 792, IV, do CPC. Realça se trata de bem que pertence ao executado, passível de sofrer a constrição para pagamento do débito. Em tópico específico, faz as seguintes considerações sobre o efeito suspensivo à apelação: 3. DO EFEITO SUSPENSIVO PARA LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Diante de todo o exposto, torna-se indiscutível a ocultação de patrimônio realizada pelo executado, com pleno conhecimento e coparticipação da recorrida, que se utilizam do decurso do tempo para aprimorar a trama e deixar a execução cada vez mais próxima do fracasso. Desta forma, requer-se a imediata concessão de efeito suspensivo, com fulcro no Art. 1.012, § 3o, I, do CPC; com a de levantar a suspensão concedida no processo de execução, por força da decisão interlocutória ID. 33553304. Visando, assim, dirimir o fracasso da execução, que se encontra suspensa e com riscos de tornar-se vã. Ao final, requer o imediato levantamento da suspensão do processo de execução, a fim de assegurar o sucesso da execução. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (Id 21163675). A determinação foi atendida pela apelante/requerente (Ids 21273612 e 21273614). Em seguida, ela opôs embargos de declaração, para arguir omissão no tocante à apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id 21273623). É o relatório. Decido. 1. Da preclusão consumativa A disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 13/7/2020 (Id 67510099 de origem). A requerente/apelante, depois de haver interposto a apelação em 28/7/2020, que foi juntada no Id 19749021, apresentou petição (Id 19749023) acompanhada de novas razões de apelação no Id 19749024 em 5/8/2020, sem que tivesse alterado o conteúdo, com a explicação de que o texto anterior estaria sem a formatação por ele feita, fato ocorrido por erro no sistema, e que esta situação prejudicaria a leitura. Posteriormente, juntou sigilosamente, em 23/9/2020, nova petição em que insiste no levantamento da suspensão do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, na determinação de penhora da quantia de R$ 100.000,00, pertencente ao executado em poder da embargante desde 2013, consoante declaração de imposto de renda (Id 19949439). Segundo o art. 223, caput, do CPC, Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Exercida a faculdade pela apelante no processo, com a interposição da apelação, consumou-se a possibilidade de praticar o ato processual. Nesse sentido, inviável a cognição da emenda à apelação apresentada pela apelante no Id 19749024 e ao requerimento e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sigilosamente juntado no Id19949439. Mister ressaltar que a emenda à apelação não consistiu em simples apresentação do mesmo texto formatado para facilitar a leitura, porque o anterior também conta com regular formatação e completamente legível. Houve inserção de conteúdo para ressaltar alegações. Essa atuação evidencia nítida intenção de emenda ao recurso, mas isso não é possível, consoante o princípio da complementaridade, porque a obsta a preclusão consumativa. Inviável também se mostra o aditamento ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em que agregado pedido subsidiário, porque formulado nas razões recursais. A emenda ao recurso, mesmo nessa parte, encontra vedação na preclusão consumativa, porque exaurida a faculdade processual com o ato praticado, não se permite a emenda ao recurso. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. Em ação de execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei no 6.830/80 e do art. 75, inciso VII, do CPC. 3. Não cumprida a determinação de emenda para a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência do indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, não conheço da emenda à apelação juntada no Id 19749024 e da emenda ao requerimento de atribuição de efeitos suspensivo encartada no Id 19949439. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. Lado outro, o mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT[2] estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo[3], antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O magistrado, na sentença (Id 19749002), além de acolher a pretensão formulada na inicial dos embargos de terceiro, ratificou a tutela de urgência “para determinar a suspensão, no processo no 0714060-69.2017.8.07.0001, de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio da embargante” (Id 19748945). Este pronunciamento, confirmado no dispositivo da sentença, viabiliza a formulação do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação[4]. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte autora, ora suplicante, e os elementos probatórios apresentados no processo, tenho não estarem evidenciados tais requisitos. Validamente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos moldes do art. 1.012, § 3o, II, do CPC, requer a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, entendida esta como a verossimilhança das alegações que sustentam a pretensão do requerente ou na relevância da alegação cumulativamente com o perigo de dano. Após exauriente cognição, em obediência ao devido processo legal, o i. juiz, na sentença, reconheceu não ser “possível a penhora de patrimônio de terceiro para pagamento de dívida de seu namorado ou companheiro”, haja vista que “os bens apontados são da embargante e somente dela”, não havendo demonstração de haver simulação ou ocultação de patrimônio do devedor. No caso, a peticionária/apelante cinge-se a alegar a existência de “trama arquitetada pela parte executada em conluio com parte embargante/apelada, na tentativa de frustrar a execução” (sic). O cumprimento de sentença movido pela apelante/requerente em desfavor de Sérgio Luis Marto de Oliveira, processo 0714060-69.2017.8.07.0001 não está suspenso, apenas foram sobrestadas as medidas constritivas contra bens em nome da terceira, a apelada Michele Marques Sousa. O i. juízo a quo não determinou a penhora de algum bem em nome da terceira, mas apenas ameaçou de o fazer, se não fossem opostos embargos de terceiro, consoante decisão inserta no Id 29742148 do processo 0714060-69.2017.8.07.0001. Nesse sentido, confira-se a liminar deferida nos embargos de terceiro (Id 33553304 de origem), que foi confirmada na sentença fustigada: ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a suspensão, no processo no 0714060-69.2017.8.07.0001, de qualquer medida constritiva sobre o patrimônio da embargante. (negrito no original) Verifico, no cumprimento de sentença, processo 0714060-69.2017.8.07.0001, após a juntada da sentença exarada neste processo, que julgou os embargos de terceiro, o i. juiz proferiu o seguinte despacho no Id 34694606 daquele processo: Diante do deferimento da liminar nos Embargos de Terceiro no 0710747-32.2019.8.07.0001 (ID. 33871330), estão suspensas todas as medidas constritivas sobre o patrimônio de Michele Marques de Sousa. Intime-se a exequente para que indique bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Como se verifica, o cumprimento de sentença não está suspenso, mas apenas a prática de atos de penhora de bens em nome da terceira embargante, ora apelada/requerida. Aliás, há determinação de manifestação da apelante/requerente, sob pena de se determinar a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC (Id 34694606 do processo 0714060-69.2017.8.07.0001). Entendo que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na verdade, objetiva a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de bens em nome da terceira apelada para pagamento do débito do executado Sérgio Luis Marto de Oliveira. Inviável, nesse sentido, a pretensão, porque extrapola os limites estabelecidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC dispostos nos seguintes termos: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. As questões debatidas pela apelante/requerente são controvertidas e a resolução demanda apreciação dos fatos e valoração dos elementos de prova coligidos. Há necessidade de definir se possível a declaração incidental de união estável do executado com a terceira neste processo e de verificar possível ocultação de bens do executado pela terceira, que a apelante diz ser companheira do devedor, com a finalidade de frustrar a execução. Considero inviável, em cognição sumária para fins de apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, a consideração de plano da existência de relação de união estável entre a embargante e o executado e o reconhecimento desse vínculo, de maneira incidental, no processo, porque antes se terá de definir a possibilidade de o fazer, tendo em vista a competência do juízo a quo fixada na Lei de Organização Judiciária do DF. Entendo não ser possível acolher de imediato a alegação de ocultação de bens do executado pela terceira embargante com a finalidade de frustrar e fraudar a execução, porque a sentença ressaltou que ela demonstrou que os bens, cuja penhora se persegue, são de sua titularidade exclusiva. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito. Inviável o presto reconhecimento da relevância dos motivos pela necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para reconhecimento da procedência dos argumentos deduzidos pela apelante/requerente, não diviso também a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Assinalo que a requerente sequer discorreu a respeito desse segundo requisito (risco de dano grave ou de difícil reparação). Desse modo, considero se tratar de baldada alegação fática desprovida do indispensável argumento e correspondente lastro probatório para verificação. A esse respeito, já decidiu a e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela ausência de prova concreta, deve ser indeferido o pedido. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, seja quanto ao requisito de probabilidade de provimento do recurso, seja quanto ao de existência de relevantes motivos e de risco de dano grave ou de difícil reparação, não os tenho por demonstrados, o que, pela ausência cumulativa desses pressupostos, inviabiliza a suspensão dos efeitos da sentença pleiteada na forma exigida pelo art. 1.012, § 4o, do CPC. 3. Dos embargos de declaração Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apreciado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, consoante os fundamentos acima expostos, entendo ter ocorrido a perda superveniente de interesse da apelante/requerente nos embargos de declaração. No recurso aclaratório, a apelante/requerente argui omissão na falta de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por ela requerida e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento de deserção. Considero, portanto, prejudicados os embargos de declaração opostos pela requerente/apelante no Id 21273623, porque decidida a questão alegadamente omissa. Mister se faz, portanto, negar seguimento ao recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO da emenda à apelação juntada no Id 19749024 e da emenda ao requerimento de atribuição de efeitos suspensivo encartada no Id 19949439. b) INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação. c) NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração, porque os julgo prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Operada a preclusão, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; [2] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [3] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [4] Art. 1.012 (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.